Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PERNAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA JUSTIFICA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se ao delito de furto a teoria da amotio ou aprehensio, segundo a qual o crime se consuma no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela.

2. Havendo nos autos a comprovação de que o réu se apossou das mercadorias, chegando a deixar a loja, ainda que por breve período de tempo, resta caracterizado o furto em sua forma consumada, descabendo a desclassificação.

3. A reincidência constitui fundamento idôneo para a aplicação do regime semiaberto nas hipóteses em que o réu seja condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos da jurisprudência dominante, bem como do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.